Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708737-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INDEVIDA. NATUREZA JURIDICA DE DECISÃO INTERLOCUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO 1. O pronunciamento judicial prolatado na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória e, dessa forma, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, devida a fixação de honorários nessa fase. 2- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a fixação de verba de sucumbência, incluindo custas e honorários advocatícios, no final da primeira fase da ação de prestação de contas, pois a decisão proferida teria natureza de decisão de mérito. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e Corte Superior. Requerem a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados TERESA CELINA ARRUDA ALVIM e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, conjuntamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, requerido nas contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023